Tribunal: TJDFT
Processo: 0752582-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA EXTERNA. COLISÃO EM COLMEIA. ATAQUE DE ABELHAS A ANIMAIS DOMÉSTICOS. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. EVENTO DA NATUREZA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de danos materiais, bem como pleiteia o arbitramento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por alegados danos morais. Isso porque, segundo exposto na inicial, prepostos da recorrida, ao realizarem manutenção na rede elétrica nas proximidades da residência do recorrente, teria esbarrado em uma colmeia de abelhas. Em razão desse fato, o enxame teria atacado 7 (sete) animais do recorrente, causando-lhes a morte.
3. O Juízo de primeiro grau, por sua vez, concluiu que "o ocorrido configura fato da natureza, imprevisível e inevitável, o que afasta a responsabilidade civil da ré, notadamente ante a ausência de qualquer elemento concreto para demonstrar que o serviço prestado pela ré foi falho ao retirar a colmeia nas proximidades da residência do autor. Com efeito, a responsabilidade civil da ré restringe-se à prestação do serviço contratado, finalidade do contrato celebrado entre as partes".
4. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pede a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto se trataria de consumidor por equiparação. Assim, defende a inversão do ônus da prova assegurada no referido microssistema, de modo a caracterizar a falha na prestação do serviço que culminou na morte de seus animais, bem como ofensa aos direitos da personalidade do recorrente.
5. Contrarrazões ao ID 45737548.
6. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O recorrente alega que as testemunhas indicadas ao ID 45737532, que poderiam esclarecer os fatos, não foram ouvidas pelo juízo de origem. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 prevê que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, acertada a condução do processo pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a prova oral, ainda que corroborasse as alegações do recorrente, não teria o condão de alterar o pronunciamento de mérito, conforme doravante será esclarecido. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados aos IDs 45737541; 45737542; 45737543; 45737544, defiro o benefício ao recorrente, visto que demonstrada a situação de hipossuficiência.
9. No mérito, razão não assiste ao recorrente. Isso porque não há qualquer prova material da morte dos animais, cujo elemento probatório seria de fácil produção pelo recorrente, atendidos os critérios previstos no artigo 2o da Lei no 9.099/95.
10. Quanto à suposta atuação dos prepostos da recorrida, ainda que a execução do serviço na rede elétrica tivesse sido comprovada, seja por prova oral ou documental, não haveria nexo de causalidade entre eventual descuido dos técnicos, ao esbarrar na colmeia, e o suposto ataque das abelhas aos animais de propriedade do recorrente. Tratar-se-ia, a toda evidência de evento da natureza, sem qualquer ingerência da recorrida e sem relação com a prestação do serviço.
11. Quanto à inversão do ônus probatório, ainda que se trate de direito básico do consumidor, tal norma não se opera de modo absoluto, sendo necessária a existência de elementos mínimos para sua incidência, o que não ocorreu no caso. Logo, não há que se falar em indenização por danos materiais.
12. Dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Contudo, para a caracterização desse tipo reparação por ofensa aos atributos da personalidade, faz-se necessária, de igual modo, a existência de nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano existencial suportado pela vítima, o que não ocorreu na hipótese, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.